Tribunal: TJPA
Processo: 0615681-08.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0615681-08.2016.8.14.0301

APELANTE: NILZILENE CRISTO DO VALE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIZ FLAVIO MONTE MARQUES, HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA., MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0615681-08.2016.8.14.0301

APELANTE: NILZILENE CRISTO DO VALE

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A,

ADVOGADO:GISELLE APARECIDA ALVES VASCONCELOS

APELADO: HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA

ADVOGADO: FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: LUIZ FLAVIO MONTE MARQUES

ADVOGADO: FLAVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0615681-08.2016.8.14.0301

APELANTE: NILZILENE CRISTO DO VALE

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A,

ADVOGADO:GISELLE APARECIDA ALVES VASCONCELOS

APELADO: HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA

ADVOGADO: FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: LUIZ FLAVIO MONTE MARQUES

ADVOGADO: FLAVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por NILZILENE CRISTO DO VALE, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida em face de MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A, HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA, LUIZ FLAVIO MONTE MARQUES.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, requerendo a anulação/desconstituição da sentença de primeiro grau, para que os autos retornem ao juízo
a quo
para realização de prova pericial.

Foram oferecidas Contrarrazões (ID 19657980).

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0615681-08.2016.8.14.0301

APELANTE: NILZILENE CRISTO DO VALE

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A,

ADVOGADO:GISELLE APARECIDA ALVES VASCONCELOS

APELADO: HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA

ADVOGADO: FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: LUIZ FLAVIO MONTE MARQUES

ADVOGADO: FLAVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia diz respeito à análise do indeferimento de prova pericial, em que a apelante alega cerceamento de defesa.

O juiz é o destinatário da prova, possuindo discricionariedade para analisar se aquelas constantes dos autos são suficientes para esclarecimento das questões controvertidas, conforme o artigo 371 do Código de Processo Civil dispõe:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.”

Logo, o magistrado possui o poder e o dever de julgar a lide de forma antecipada, dispensando a produção de outras provas, quando constatar que o acervo documental já presente nos autos é suficiente para embasar e orientar sua decisão.

Dessa forma, o recurso interposto não merece prosperar, pois os argumentos apresentados não demonstram fundamentos suficientes para modificar a sentença recorrida, uma vez que esta deixa claro que a prova pericial solicitada é desnecessária, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Desembargador Fernando de Castro Mesquita APELAÇÃO CÍVEL Nº 5090692-77.2020.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE : BILAL HASSAN ABBAS NUNES KHRAIS APELADA : UNIMED RIO VERDE COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA. RELATOR : Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSÁRIA. LAUDO NATJUS. ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA.
1. Como destinatário da prova, cabe ao magistrado avaliar a necessidade de dilação probatória, de forma que o indeferimento da perícia considerada desnecessária não acarreta cerceamento de defesa
, notadamente quando o caso foi devidamente avaliado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus.
2. A decisão contrária à pretensão do apelante não indica a existência de erro de procedimento ou julgamento, notadamente quando constatado que a magistrada singular fundamentou adequadamente seu convencimento motivado nas provas constantes dos autos.
3. Corolário do desprovimento recursal, impende majorar os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença (art. 85, § 11, CPC), restando sua exigibilidade suspensa, por ser a parte beneficiária da gratuidade (art. 98, § 3º, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 50906927720208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)) (grifo meu)

Portanto, estando convencido de que o acervo documental anexado aos autos possui força probante suficiente para orientar seu entendimento e verificando que o processo está devidamente instruído, o magistrado deve proferir a decisão. Além disso, para que uma sentença em segundo grau seja anulada com base em cerceamento de defesa, é necessário comprovar de forma clara e indiscutível a imprescindibilidade da prova para a solução do caso, o que não ocorreu no presente caso.

O artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
"a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa".
Em outras palavras, a responsabilidade do médico por um evento danoso alegado depende da comprovação de culpa e do nexo causal entre sua conduta e o prejuízo reclamado.

Além disso, é fundamental destacar que a relação entre médico e paciente é de natureza contratual, estabelecendo uma obrigação de meio, e não de resultado. Isso significa que o profissional se compromete a proporcionar o melhor tratamento possível, utilizando os meios adequados e as técnicas reconhecidas, mas sem garantir, necessariamente, o êxito do tratamento.

Dessa forma, era imperioso o reconhecimento da improcedência do pedido reparatório, uma vez que inexistem os pressupostos legais necessários para o seu acolhimento.

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida ao apelante.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa
, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida ao apelante.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024